Tribunal: CARF
Processo: 13971.721742/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721742/2015-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.629 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Embargante
TORENT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 13/01/2010 a 10/09/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando existente a omissão
apontada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
(Vice-Presidente), Carolina Machado Freire Martins, e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo sujeito passivo ao amparo
do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Os Embargos foram opostos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721742/2015-21
Fl. 2041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.629 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721742/2015-21

em desfavor do Acórdão no 3401-005.283, de 28/08/2018 (fls. 1.822 a 1.834), da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção. Transcrevo a ementa integralmente (fl. 1.822):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 13/01/2010 a 10/09/2013
CESSÃO DE NOME. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR
ADUANEIRO
DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS
NA
OPERAÇÃO
ACOBERTADA.
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO.
ARTIGO 33 DA LEI No 11.488/2007. CONFIGURAÇÃO.
Para a cominação da multa proporcional por cessão de nome, exige-se:
(i) operação de comércio exterior realizada com acobertamento do real
interveniente ou beneficiário; e (ii) que o acobertante seja pessoa jurídica,
racional que deflui do art. 33 da Lei no 11.488/2007.
A decisão foi assim registrada.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento aos recursos, para excluir do polo passivo a pessoa física
apontada no lançamento ("Dario Tomaselli Neto"), vencidos os Cons.
André Henrique Lemos e Cássio Schappo, que votavam pelo provimento
integral.

A i. Presidência admitiu parcialmente os embargos nos seguintes termos:
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se
confunde com a apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser
empreendida subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam
os Embargos de plano, posto que não restaram como manifestamente
improcedentes (art. 65, §3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art.
65 do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos
Embargos de Declaração opostos pelos sujeitos passivos, para que o
colegiado aprecie a matéria relativa a “Julgamento em Conexão de
Processos”.
Encaminhe-se ao Relator Leonardo Ogassawara de Araújo Branco para
inclusão em pauta de julgamento.
A embargante suscita que a decisão embargada não teria motivado a rejeição do
julgamento em conexão. Copio (fl. 1.927):
Por conseguinte não se denota do Voto qualquer justificativa ao não
acolhimento do requerimento realizado pelo contribuinte, sendo certo que
Fl. 2042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.629 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721742/2015-21

a CONEXÃO dos Autos no 13971.721348/2014-11 (Solidaria com
BELLESKY
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA); n° 13971.722429/2014-20 (Solidária com
FINE COLLECTION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS
LTDA, TEXTIL FINE LTDA ME e NEW TEXTIL LTDA ME); no
13971.723075/2014-31 (Solidária com TÊXTIL FINE LTDA ME e
NEW TÊXTIL LTDA ME); n° 13971.720971/215-29 (Solidária com
METALNOX
INDÚSTRIA
METALURGICA
LTDA
e
KIKO
CONFECÇÕES LTDA); e n° 13971.720281/2015-70 (Solidária com a
MALHAS WILSON LTDA), trará incontestáveis efeitos sobre o
processo em questão, especialmente pela prejudicialidade causada pela
Autoridade Fiscal em apartar em autos distintos a imputação de partícipe
em interposição fraudulenta e cessão do nome.
Portanto, o não acolhimento afronta o disposto no Art. 6o do Regimento
Interno do CARF
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
2. O pedido de conexão realmente foi realizado pela ora embargante em seu
Recurso Voluntário, não tendo sido devidamente apreciado no r. acórdão embargado.
3. Contudo, não prospera o pedido de conexão. Retomando o Recurso
Voluntário, assim apresentou o pedido a ora embargante:

Fl. 2043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.629 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721742/2015-21

4. Nos termos do art. 6 do RICARF, ocorre a conexão quando os processos
tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato
idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando- se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I- conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de
crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato
idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos
passivos;
II- decorrência, constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem
outras matérias autônomas; e
III- reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova,
mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho
do Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a
localização do processo
. § 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá
converter o julgamento em diligência para a unidade preparadora,
para determinar a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá
converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos
Fl. 2044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.629 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721742/2015-21

autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma
a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal. §
6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá
devolver ao colegiado o processo convertido em diligência,
juntamente com as informações constantes do processo principal
necessárias para a continuidade do julgamento do processo sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao
Presidente do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do
Presidente da Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos
de contribuições previdenciárias realizados em um mesmo
procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies.

5. Como se observa, regra é a distribuição independente dos processos, o que
se excepciona para evitar decisões conflitantes. Como se observa da literalidade do art. 6, o
RICARF não obriga distribuir os processos vinculados por dependência para julgamento
conjunto. É uma faculdade.
6. Neste aspecto, os embargos devem ser acolhidos sem efeitos infringentes,
apenas para constar a motivação relativa ao afastamento da suscitada conexão.
7. Assim, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 2045
DF CARF MF
Documento nato-digital